Tribunal: TJMT
Processo: 1008729-15.2023.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008729-15.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), EUSTAQUIO MACHADO DE MIRANDA - CERAMICA - EPP - CNPJ: 14.913.859/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EUSTAQUIO MACHADO DE MIRANDA - CPF: 251.232.206-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (EMBARGADO), ESTADO MATO GROSSO (AGRAVADO), MARISE CARVALHO MACHADO - CPF: 870.104.888-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 3º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com fundamento no art. 85, § 3º, c/c art. 90, § 4º, do CPC, em desfavor da Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão por deixar de aplicar a regra do art. 85, § 8º, do CPC, conforme interpretação fixada no Tema 1.265 do STJ, que trata da fixação dos honorários por equidade em caso de extinção do processo sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa os argumentos do embargante, ao fixar os honorários com base no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, em razão do valor da causa estar abaixo de duzentos salários-mínimos.

4. Inexiste omissão ou outro vício sanável por embargos de declaração, revelando-se a insurgência como tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível na via eleita.

IV. Dispositivo e tese

5
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não se presta o recurso de embargos de declaração à rediscussão de matéria já decidida de forma fundamentada, ainda que contrária à pretensão do embargante.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 8º; art. 90, § 4º; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.265; TJMT,
EDcl
no
AgInt
, 1038587-02.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 27.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos
pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão proferido por esta
eg
.
Câmara, que, ao julgar Agravo Interno, reconheceu a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais
nos termos do artigo 85, § 3º c/c artigo 90, §4º, ambos do Código de Processo Civil (id.
291171881
)
.

O Estado alega omissão no julgado, sustentando que a condenação em honorários deve observar o disposto no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil (juízo por equidade), conforme fixado no Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça
.

Ao final, requer o saneamento da omissão e, por consequência, a aplicação do artigo 85, § 8º, do CPC (
id.
293639375).

Contrarrazões pelo desprovimento
do recurso

(id.
297798853
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. Contudo, não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem à rediscussão de teses já analisadas e afastadas pelo órgão julgador
.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de omissão por não considerar a aplicabilidade do artigo 85, § 8º, do CPC, o qual autoriza a fixação por equidade quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida apenas para reconhecer a ilegitimidade passiva do sócio excluído da Certidão de Dívida Ativa
.

Entretanto, os argumentos apresentados foram expressamente enfrentados e devidamente refutados no acórdão embargado
.

O julgado reconheceu a possibilidade de arbitramento dos honorários nos limites do artigo 85, § 3º, do CPC, conforme se extrai do seguinte trecho
:

(...)
Da análise conjunta dos §§ 2º, 3º, 5º e 6º da citada legislação é possível constatar que os honorários sucumbenciais devem observar os limites dos percentuais estabelecidos do Código Processual, inclusive nos casos de improcedência dos pedidos da inicial e sentença proferida sem resolução de mérito.
(...)

No caso dos autos o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que oshonorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento), e no máximo 20% (vinte por cento) nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil.

Assim, devem ser fixadosna importância de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico descrito na CDA apresentada com a inicial, pois esse percentual se encontra em consonância com os critériosestabelecidos noart. 85, §§ 2º e 3º do CPC
. (...)

Desse modo, os embargos não visam sanar vício material, mas sim modificar o entendimento adotado, finalidade que não se compatibiliza com o recurso integrativo
.

De igual forma, já decidiu esta
eg
. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON/MT. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS
REJEITADOS.
(...)

Tese de julgamento: “1. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado aprecia, ainda que sucintamente, os fundamentos legais essenciais ao deslinde da controvérsia. 2.
É incabível a utilização de embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão de mérito
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 57; CPC,
arts
. 489, §1º, IV, e 1.022.

(
TJ-MT
1038587-
02.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2025,
Publicado
no DJE 27/06/2025)
(destaquei)

Face ao
exposto,
REJEIT
O
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025